Tribunal: TJMT
Processo: 1003761-63.2024.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003761-63.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GELBER CORNELIO PEREIRA - CPF: 966.341.031-00 (APELADO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de compras não reconhecidas pelo consumidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à (i) regularidade das transações impugnadas pelo autor, (ii) responsabilidade do banco por eventuais fraudes nas operações e (iii) ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4. As transações impugnadas ocorreram em cidades distintas e em intervalos curtos de tempo, configurando inconsistência com o padrão habitual de consumo do autor e indício de fraude.

5. A parte ré não comprovou de forma suficiente a regularidade das operações nem a culpa exclusiva do consumidor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas no âmbito da operação bancária.

7. Configurado o abalo moral em virtude da indevida cobrança de valores e da possibilidade de negativação do nome do consumidor, impõe-se a manutenção da condenação por dano moral.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que mediante tecnologia contactless, quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor, sendo devida a indenização por dano moral diante da falha na prestação do serviço e do risco de negativação indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPR, RI 0004903-16.2022.8.16.0025; TJAM, ApC 0737672-44.2022.8.04.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1003761-63.2024.8.11.0013
, ajuizada por
GELBER CORNELIO PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Analisando detidamente os autos, tem-se que os argumentos defensivos da instituição financeira não merecem guarida.

Isso, porque, pelo que se verifica dos autos, em que pese às arguições do Banco requerido, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que as transações bancárias questionadas foram realizadas pelo autor, tampouco por terceiro mediante utilização de senha ou dados particulares deste ou mesmo do cartão de crédito concernente, via aproximação. Pelo contrário, vê-se que, anexo à peça combativa, a parte demandada BANCO DO BRASIL SA juntou, salvo o extrato bancário, documentos com informações genéricas, relacionados ao seu ramo de atuação, que nada esclarecem acerca das transferências financeiras questionadas
in voga
.

De mais a mais, não há no feito lastro probatório que indique que o promovente tenha transferido seus dados bancários de acesso a terceiros, fragilizando o sistema de segurança da empresa de serviços financeiros, muito menos realizado as transações de crédito ou autorizado a outrem realizar os procedimentos.

No caso, há que se considerar ainda que a dívida questionada resulta de transações efetuadas na mesma data, em localidades distintas, com distância razoável entre elas (ID 178709111 – Pág. 1 a 100).

Nessa senda, infere-se do extrato colacionado pelo réu que, no período de 30/12/2023 a 01/02/2024, foram efetuadas compras nas urbes de Várzea Grande, Cuiabá, Osasco, Jaciara, Rondonópolis, São Bernardo, Presidente Prudente (ID 178709111 – Pág. 79/87).

Destaque-se mais que, em que pese a considerável distância entre os referidos locais, por diversas vezes, as movimentações financeiras foram efetuadas, na mesma data, em cidades distintas. É o que se observa do extrato de compras realizadas em 07/01/2024 e 24/01/2024, onde se verifica o registro de compras em Várzea Grande, seguida por uma transação em Osasco e, logo após, na cidade de Várzea Grande, novamente (ID 178709111 – Pág. 82 e 85).

O padrão se repete no dia 08/01/2024, com transações nas urbes de Várzea Grande e Jaciara (ID 178709111 – Pág. 83); bem como no ínterim de 28 a 29 de janeiro, que indica compras efetuadas em Várzea Grande, Presidente Prudente e Osasco (ID 178709111 – Pág. 86).

No mais, em termos de padrão de consumo, identifica-se que os lançamentos contestados estão em desacordo com o perfil de dispêndio da parte autora, porquanto, no lapso de 20/07/2021 a 01/11/2023, todas as faturas de utilização foram registradas em valor inferior a R$500,00 (quinhentos reais), conforme ID 178709111 - Pág. 63 a 78. Em contrapartida, vê-se da somatória de gastos promovidos entre dezembro a março que o débito total alcançou o patamar de
R$ 28.392,01
, em claro descompasso com o perfil consumerista do proponente.

Diante disso, conclui-se, pois, que a instituição bancária não se desincumbiu do seu encargo de provar as teses de defesa suscitadas (art. 373, inciso II, CPC), em especial a regularidade das transações questionadas no caso
sub judice
e a culpa exclusiva do autor e/ou de eventual terceiro. Por consequência, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de falha na prestação do serviço prestado pela operadora bancária, porquanto caracterizado fortuito de caráter interno.

[...]

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito, o fazendo para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$ 28.392,01 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavo), relacionado à documentação de ID 163269076 - Pág. 1, tornando definitiva a liminar (id.
163740063
);

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.

DECLARO
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico alcançado pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]além da hipossuficiência, há exigência gritante da verossimilhança da alegação, o que não se verifica in casu, pois as alegações do autor são inverossímeis em não estão intrinsicamente ligadas ao cunho probatório dos autos [...]
”;

2)
“
[...]Como demonstrado pelo banco recorrente em sua contestação, as operações questionadas pela parte autora foram efetivadas com o uso de cartão (plástico) e senha pessoal [...]”
;

3)
“
[...]Tendo em vista que o cartão estava em situação regular na data das transações, não houve qualquer falha na prestação de serviços do Banco ao autorizá-las [...]
”; e

4)
“
[...]o detalhamento das transações evidencia que foram efetuadas presencialmente, mediante a aproximação do cartão ao terminal do lojista (maquininha de cartão), forma de processamento (Entry Mode) identificada como 07 – CONTACTLESS [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 280568948) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, sob fundamento de que as cobranças derivaram de compras efetivamente realizadas pelo consumidor por meio do seu cartão de crédito.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 280568933
.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a regularidade da cobrança sob fundamento de que as compras foram realizadas pelo consumidor, entendo que isso não está satisfatoriamente demonstrado nos autos.

A esse respeito, vale destacar primeiramente que a instituição financeira ora afirma que as compras foram realizadas com cartão com chip e senha, ora afirma que as compras foram realizadas por aproximação (contactless), sem o uso da senha.

Contudo, o que se vê é que divergindo totalmente do padrão de consumo apresentado pelo apelado nos meses anteriores, a partir do dia 31 de dezembro de 2023 foram realizadas dezenas de transações com o cartão em diversos locais e municípios diferentes, incluindo-se diversas transações distintas no mesmo estabelecimento no mesmo dia, o que fortalece a tese de que houve fraude nas transações.

Além disso, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que desejava produzir, a Apelante, embora soubesse de que havia sido invertido o ônus probatório, pleiteou o julgamento antecipado da lide em sua manifestação de ID. 280568935.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante de toda a situação, deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados dos tribunais pátrios para casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0006193-31.2022 .8.16.0069 Cianorte, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRAS POR CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA. TRANSAÇÕES QUASE SIMULTÂNEAS EM CIDADES DIFERENTES. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compras mediante utilização de chip e senha quase simultâneas em cidades de regiões distintas do país configuram fraude e atraem a responsabilidade da emissora/operadora do cartão de crédito, diante da responsabilidade objetiva prevista pelo art. 14 do CDC. 2 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07376724420228040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO . COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. AUTOR QUE CONTESTOU AS COMPRAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NA MODALIDADE CONTACTLESS E COM DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART . 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO C . STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES LANÇADOS NA FATURA DO CARTÃO. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004903-16.2022.8.16 .0025 - Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 27.03 .2023)

(TJ-PR - RI: 00049031620228160025 Araucária 0004903-16.2022.8.16 .0025 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA . FURTO DE CARTÃO. PAGAMENTOS POR APROXIMAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE SENHA (MODALIDADE “CONTACTLESS”). TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, SUCESSIVAS E EM CURTO PERÍODO. DEVER DO BANCO NO GERENCIAMENTO SEGURO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS MESMO ANTES DA COMUNICAÇÃO DO FATO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DA AUTORA DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 0005955-27.2023 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/12/2023)

Nessa linha, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada licitude da cobrança, posto que derivada de transações fraudulentas, entendo que deve ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Isso porque há indicativo nos autos de que o autor teve seu nome negativado em razão das cobranças, haja vista que, embora não tenha sido apresentado o comprovante da negativação, há essa informação na petição inicial e no boletim de ocorrência apresentado, alegação essa que não foi impugnada pela instituição financeira em sua defesa.

Assim, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025